Tribunal: TJDFT
Processo: 0741862-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0741862-32.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. APELADO: J. L. G. D. N., HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: J. G. D. N. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de inclusão do processo n. 0741862-32 em pauta de modo para sustentação oral (petição de Id 62023205), considerando que os autos já se encontram pautados para a sessão presencial do dia 7/8/2024, conforme certidão de intimação de pauta (Id 61481556) em que expressamente consignada essa possibilidade: CERTIDÃO DE INCLUSÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO 14a Sessão Ordinária Presencial - 1TCV (7/8/2024)De ordem da Excelentíssima Senhora Desembargadora DIVA LUCY, Presidente do(a) 1a TURMA CÍVEL, faço público a todos os interessados que, no dia 7 de Agosto de 2024 (Quarta-feira) com início às 13h30, na sala de sessão da 2TCV, cedida provisoriamente à 1TCV, Sala no 222, Palácio da Justiça realizar-se-á a 14a Sessão Ordinária Presencial - 1TCV (7/8/2024). O julgamento se dará na modalidade PRESENCIAL, devendo a inscrição para sustentação oral ocorrer no local da sala de sessões até o início do ato. Demais informações podem ser obtidas na Secretaria da 1a Turma Cível, nos telefones informados no site do Tribunal https://www.tjdft.jus.br/funcionamento/enderecos-e-telefones, ou, se houver, pelo balcão virtual https://www.tjdft.jus.br/atendimento-virtual ou por meio do e-mail institucional 1tcivel@tjdft.jus.br. Aguarde-se o julgamento. Publique-se. Brasília, 25 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora